Tribunal: TJMT
Processo: 0000896-29.2016.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000896-29.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), F J DANSIERI & CIA LTDA - CNPJ: 00.629.082/0001-38 (APELADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO PERFEITO - CPF: 272.272.191-00 (APELADO), ANDREIA DE CAMPOS DANSIERI PICCINO - CPF: 138.144.938-77 (APELADO), JOAO CARLOS DE ALMEIDA PRADO E PICCINO - CPF: 145.963.388-17 (ADVOGADO), ANDREIA DE CAMPOS DANSIERI PICCINO - CPF: 138.144.938-77 (APELANTE), JOAO CARLOS DE ALMEIDA PRADO E PICCINO - CPF: 145.963.388-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVERAM AMBOS OS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA DA EMPRESA REQUERIDA – NÃO CONFIGURADA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VENDA DE MADEIRAS SERRADAS E EM TORAS – QUANTITATIVO QUE NÃO CORRESPONDE AO DECLARADO NO SISTEMA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
– CONSTATAÇÃO MEDIANTE VISTORIA
IN LOCO
– REPARAÇÃO INTEGRAL – OBRIGATORIEDADE – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA – SUBSIDIARIEDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador - público ou privado -, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação "in integrum", da prioridade da reparação "in natura"
.

Outrossim, “
Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária. 2. Hipótese em que a Corte de origem, amparada na moldura fática delineada, compreendeu suficientes as medidas adotadas para a reparação do dano ambiental, razão pela qual não seria necessária a condenação indenizatória. 3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 640586 SC 2014/0344258-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)”.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ANDREIA DE CAMPOS DANSIERI PICCINO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, o qual julgou procedente o pedido inicial, para:

(i) impor à empresa requerida e aos seus sócios (Andreia de Campos Dansieri Piccino e Paulo Roberto Perfeito), a obrigação de reflorestar ou replantar toda extensão da área de onde originaram-se as madeiras estocadas e vendidas sem autorização (de1.190,304 m3 de madeiras em tora e de 25,859 m3 de madeira serrada), ou apresentar plano de regeneração alternativa, em caso de impossibilidade de sanear o dano, um ou outro devidamente materializados no PRADE a ser protocolado e sancionado pela autoridade ambiental. Prazo de 90 dias, pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitado ao valor da autuação administrativa aplicada, devidamente atualizado (id. 51567314 - Pág. 36); (i.i) não realizada a recomposição do dano (restauração in natura) nem apresentado o PRADE no prazo fixado, determino a suspensão das atividades econômicas ligadas à extração florestal, autorizada ou não, exploradas pela requerida ou pela pessoa física dos seus sócios, ou o embargo do funcionamento das referidas atividades, que fixo pelo período de 1 ano, ou até a prova de cumprimento da obrigação de fazer imposta; (i.ii) Determino como mecanismo de asseguração da medida, que sejam oficiados os órgãos ambientais federal e estadual, anunciando a ordem, e registrando-a em seus sistemas, para bloqueio de eventual projeto de manejo que esteja em execução pela requerida ou por Andreia de Campos Dansieri Piccino e Paulo Roberto Perfeito; (ii) não havendo cumprimento da obrigação de fazer, condeno os réus, solidariamente, à indenização pelo dano ambiental causado pela exploração ilegal do comercio de madeiras, que pela quantidade envolvida, e baseado no preço de mercado mensurado pelo órgão ambiental, arbitro em R$ 380.000,00, usando para quantificação do quantum as planilhas elaboradas pela SEMA ao tempo da fiscalização; (iii) por fim, reconheço a existência de danos difusos à qualidade do meio ambiente, à preservação da autoridade ambiental, à necessária sanção de ações ilícitas que, ignorando leis e comportando-se de modo incivilizado, seguem destruindo o bioma amazônico, arbitrando-os em percentual equivalente a 50% do faturamento auferido com a exploração ilegal das espécies florestais arroladas na ação dos agentes ambientais, ou seja, R$ 190.000,00, determinando, ainda, que as duas indenizações sejam destinadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.º 864/2006, bem como ao pagamento das custas processuais.

Assevera o Apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que a indenização aplicada, de forma alternativa, apenas em caso de não recuperação da área por meio do PRAD, não atende ao princípio da obrigatoriedade da proteção ambiental, visto que caso não seja respeitado esse direito essencial, a própria vida das gerações presentes e futuras se põe em risco.

Argumenta que, de acordo com o princípio do poluidor pagador, ao responsável pela degradação recaí a obrigação de promover o pagamento pecuniário, para desestimular a utilização irracional dos recursos ambientais escassos, assim o poluidor suporta tanto os custos necessários para a prevenção e reparação dos danos ambientais, quanto para redução dos efeitos negativos da ação lesiva ao meio ambiente.

Destaca que, “considerando a existência do nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o dano causado, bem como os malefícios advindos pela degradação praticada, fica demonstrado sua respectiva responsabilização objetiva na obrigação de promover a indenização pelo dano ambiental causado”.

Prequestiona os artigos 225§ 3°da Constituição Federal e artigos 4°, inciso VII,14§ 1° ambos da lei n° 6.938/81, que versa sobre o dever jurídico de reparar os danos causados ao meio ambiente, para fins de eventual interposição de recurso especial.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para reforma da sentença recorrida, para julgar procedente o pedido de indenização pelo dano ambiental cometido.

Por sua vez, a Apelante ANDRÉIA DE CAMPOS DANSIERI PICCINO assevera não ter condições financeiras de custear o preparo recursal, requerendo a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita como única forma de ter acesso ao Poder Judiciário.

Argumenta que, inobstante ser sócia da empresa, não era a sócia que fazia a administração da empresa, não podendo ser arrolada nas obrigações pecuniárias da empresa senão nos estritos permissivos legais.

Enfatiza que, o dever imposto à pessoa jurídica só pode recair aos sócios em cumprimento de sentença, mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica, demonstrada a incapacidade da empresa em satisfazer suas obrigações.

Destaca que, não há documentos demonstrando a existência e exigibilidade de auto de infração ambiental que tenha se tornado definitivo pela falta de apresentação de recurso administrativo ou de que eventual recurso da espécie tivesse sido indeferido.

Afirma que, “não poderia se falar, ou admitir, que o dano ambiental fosse prova fática quando imprescindível para sua configuração o efetivo e mensurável dano. Tal se demonstraria com documentos, neste caso o auto de infração definitivo e a respectiva condenação no correlato processo penal, provas documentais inexistentes neste feito”.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, reformando-se a sentença recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do Apelo do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor dos requeridos F.J. DANSIERI & CIA LTDA - EPP e Outros, por manter em depósito e vender madeiras, serradas e em toras, sem o registro no sistema de controle de estoque ambiental e sem licença para operar.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
Narra a peça de ingresso que havia nos registros da SEMA/MT, um saldo de 1.190,304 m3 de madeiras em tora e 91,627 m3 de madeira serrada, em nome da madeireira demandada, sem que tais produtos florestais tivessem origem esclarecida e fundada em projetos de manejos devidamente autorizados pelo órgão ambiental, o que motivou o deslocamento de uma equipe de fiscalização, ao pátio da empresa madeireira, e lá encontraram, tão somente, 65.768 m3 de madeira serrada, ou seja, havia sumido (sido comercializado) todo o estoque restante, o que motivou a lavratura das sanções administrativas acima destacadas. FUNDAMENTO E DECIDO: Compulsando os autos de maneira detalhada, verifica-se que a tese inicial não foi combatida nem infirmada por nenhum dos réus, e, portanto, a existência da infração ambiental (manutenção em estoque e posterior comercialização de1.190,304 m3 de madeiras em tora e de 25,859 m3 de madeira serrada, sem autorização administrativa para extração, transporte e muito menos venda do produto florestal) é fato comprovado e inquestionável nos autos. [...] Assim sendo, se a empresa ré e seus sócios atuavam em atividades ilegais de extração, transporte e venda de madeiras, atuando sem qualquer registro ou licenciamento ambiental, é óbvio que seu agir se amolda às figuras delitivas descritas na Lei de Crimes Ambientais, e, ao mesmo tempo, caracteriza ilícito civil ambiental, uma vez que, extraindo a madeira e vendendo-a sem licença, nem projeto de manejo para tanto, atuaram os réus de forma direta a estimular/fomentar a atividade extrativista ilegal, com todos os malefícios e ilegalidades que ela traz consigo. Para fechar, colho novamente da lição jurisprudencial: “Por outro lado, em que pese a Constituição consagrar o princípio da livre iniciativa, reconhece que o desempenho das atividades econômicas deve observar uma série de princípios. Dentre estes, está o princípio da propriedade privada, condicionado à sua função social, bem como à defesa do meio ambiente. Nessa ordem de idéias, sobreleva notar, pois, que sendo uma só a matéria prima da Ecologia e da Economia, na medida em que as árvores que compõem a floresta são, a um só tempo, bens utilizados na atividade econômica e bens de uso comum do povo, em face da sua função ecológica, deve-se reconhecer que a nova formatação do direito de propriedade impõe o atendimento de sua função sócio-ambiental. Tais ponderações partem sempre da premissa de que as atividades empresariais em tela tenham se pautado numa atuação lícita, situação bem distinta da retratada na peça inicial. Isso significa que mesmo o desempenho regular de uma sociedade empresária encontra no interesse difuso uma limitação ao seu exercício, na medida em que a busca do rendimento econômico encontra-se associada à preservação dos recursos naturais e à manutenção e estabilidade do meio ambiente” (TRF – 1ª Região, 5ª T., AC 0002667-39.2006.4.01.3700/MA, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente). Dessarte, quem se arvora a atuar neste ramo comercial deve compreender que não bastam os instrumentos, a força de trabalho e o capital para exercer uma atividade econômica. É preciso se amoldar aos ditames e aos rigores da lei, inclusive e principalmente, no sentido de obedecer e prestar subserviência à ideia central de propriedade/livre iniciativa condicionadas, vinculadas a um fim social/coletivo, o que não se coaduna com o propósito de lucro puramente individualista e extrativista idealizado no Liberalismo econômico do século passado. Por tudo isso, comprovada a atuação irregular da madeireira e sua correlação direta com danos presentes e futuros ao meio ambiente, porque fomentou, deu guarida e participou da extração desmedida, descontrolada e ilegal de madeiras na região de Juína/MT, é truísmo concluir que cometeu, de fato, ilícito ambiental e deve responder pelos danos que essa conduta ilícita causou. [...] Pontuada essa premissa, constatada a enorme quantidade de madeira em estoque (depois desaparecida do pátio da empresa) sem que a madeireira tivesse prova da origem e do destino do produto florestal, a conclusão única é a de que os agentes ambientais atuaram no lídimo desempenho de suas funções, comprovaram a estocagem e a comercialização ilícita de madeiras pela requerida, e, portanto, deve mesmo ser ela responsabilizada pelo evidente dano ambiental causado pela extração/estoque/venda de milhares de metros cúbicos de madeira sem prova da origem florestal e da licença para esse tipo de atividade. Entre outros aspectos, esse regime especial de responsabilidade civil se baseia no princípio da reparação integral do dano ambiental, ou seja, a reparação do dano ambiental deve preferencialmente conduzir o meio ambiente a uma situação equivalente àquela de que seria beneficiário se o dano não tivesse sido causado, compensando-se as degradações ambientais que se mostrarem irreversíveis. Todavia, há que se pontuar que no caso em específico, não haveria efeito nenhum determinar a suspensão temporária das atividades da empresa, e isso aponta a necessidade de que a responsabilização recaia de modo mais eficiente e pessoalizado, para não se tornar mera estatística. Pontuada essa questão, a mim parece que a restituição in integro do meio ambiente lesionado não é mais possível, exatamente porque não existem indícios nem registros da estadia da empresa madeireira na região, nem mesmo da continuidade da atividade econômica nestas plagas, e nem tampouco se tem registro da origem e da qualidade das espécies madeireiras que foram vendidos sem autorização, o que mais compromete a compensação ideal do bioma lesado. Entretanto, é de se reconhecer que a situação em foco muito bem se alinha aos modelos de sanção preventiva adotados pelo Decreto nº 6.514/2008, nonde estabelece que como forma de precatar o meio ambiente como bem difuso e pertencente às futuras gerações, mesmo que hoje não se saiba de novas violações perpetradas pela empresa, até que ela recomponha o dano ou se adeque às exigências legais, pode ter suas atividades ou áreas de atuação embargadas ou suspensas (art. 3º, VII e IX), exatamente porque a responsabilidade civil ambiental tem como fundamento o risco criado pelas atividades degradadoras e não a culpa do degradador, para a delimitação da extensão da reparação pretendida. Diante tudo o que se expôs, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: (i) impor à empresa requerida e aos seus sócios (Andreia de Campos Dansieri Piccino e Paulo Roberto Perfeito), a obrigação de reflorestar ou replantar toda extensão da área de onde originaram-se as madeiras estocadas e vendidas sem autorização (de1.190,304 m3 de madeiras em tora e de 25,859 m3 de madeira serrada), ou apresentar plano de regeneração alternativa, em caso de impossibilidade de sanear o dano, um ou outro devidamente materializados no PRADE a ser protocolado e sancionado pela autoridade ambiental. Prazo de 90 dias, pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitado ao valor da autuação administrativa aplicada, devidamente atualizado (id. 51567314 - Pág. 36); (i.i) não realizada a recomposição do dano (restauração in natura) nem apresentado o PRADE no prazo fixado, determino a suspensão das atividades econômicas ligadas à extração florestal, autorizada ou não, exploradas pela requerida ou pela pessoa física dos seus sócios, ou o embargo do funcionamento das referidas atividades, que fixo pelo período de 1 ano, ou até a prova de cumprimento da obrigação de fazer imposta; (i.ii) Determino como mecanismo de asseguração da medida, que sejam oficiados os órgãos ambientais federal e estadual, anunciando a ordem, e registrando-a em seus sistemas, para bloqueio de eventual projeto de manejo que esteja em execução pela requerida ou por Andreia de Campos Dansieri Piccino e Paulo Roberto Perfeito; (ii) não havendo cumprimento da obrigação de fazer, condenos os réus, solidariamente, à indenização pelo dano ambiental causado pela exploração ilegal do comercio de madeiras, que pela quantidade envolvida, e baseado no preço de mercado mensurado pelo órgão ambiental, arbitro em R$ 380.000,00, usando para quantificação do quantum as planilhas elaboradas pela SEMA ao tempo da fiscalização; (iii) por fim, reconheço a existência de danos difusos à qualidade do meio ambiente, à preservação da autoridade ambiental, à necessária sanção de ações ilícitas que, ignorando leis e comportando-se de modo incivilizado, seguem destruindo o bioma amazônico, arbitrando-os em percentual equivalente a 50% do faturamento auferido com a exploração ilegal das espécies florestais arroladas na ação dos agentes ambientais, ou seja, R$ 190.000,00, determinando, ainda, que as duas indenizações sejam destinadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.º 864/2006. Condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1302105/SC, AgRg no AREsp 221.459/RJ e AgRg no REsp 1320333/RJ).”

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental Brasileiro.

A propósito:

“Art. 225-Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
.

Do mesmo modo, o art. 3º, IV e §1º, do art. 14, ambos da Lei 6.938/81, estabelecem que:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

Art. 14- [...]

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Por sua vez, para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Perscrutando os autos, não há como afastar o dever de recuperar a área degradada, notadamente pela robustez das provas apresentadas, como bem aportado pelo juízo sentenciante.

Embora perfeitamente admissível a cumulação da obrigação reparatória do
dano ambiental
com a indenizatória, naqueles casos em que se afigura possível a reparação integral do ilícito ambiental, o c. Superior tribunal de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE É POSSÍVEL A REPARAÇÃO TOTAL DA ÁREA AFETADA. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária. 2. Hipótese em que a Corte de origem, amparada na moldura fática delineada, compreendeu suficientes as medidas adotadas para a reparação do dano ambiental, razão pela qual não seria necessária a condenação indenizatória. 3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 640586 SC 2014/0344258-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)”.

A medida imposta na sentença ao agente infrator, qual seja, de
“não havendo cumprimento da obrigação de fazer, condeno os réus, solidariamente, à indenização pelo dano ambiental causado pela exploração ilegal do comercio de madeiras, que pela quantidade envolvida, e baseado no preço de mercado mensurado pelo órgão ambiental, arbitro em R$ 380.000,00, usando para quantificação do quantum as planilhas elaboradas pela SEMA ao tempo da fiscalização”
se mostra razoável, porquanto restou verberado que, não sendo realizada a recomposição da área degradada pelo infrator, medida pedagógica e sancionadora pertinente, recairá sobre este a obrigação de pagar.

Com efeito, verifica-se que não resta afastada a possibilidade da parte requerida ser compelida ao pagamento, caso não satisfaça a obrigação de recompor, porém, de se concluir que, deve-se buscar a recomposição do bem ambiental antes do pagamento de indenização.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Quanto às insurgências da recorrente ANDREIA, de se pontuar que tais alegações não merecem guarida.

Isto porque, de acordo com o já mencionado artigo 3°, inciso IV da Lei n° 6.938/81, no conceito de poluidor pode ser “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

Como se sabe, em se tratando de comercialização de madeiras – serradas e em toras – em desacordo com a legislação de regência, a

responsabilidade
é objetiva, fincada no risco advindo da atividade desenvolvida, logo, prescinde por completo da culpabilidade do agente. Com efeito, para sua responsabilização, basta a ocorrência do
dano
e a prova do nexo causal com o desenvolvimento dessa prática comercial, havendo, por corolário lógico, sendo responsáveis aqueles que compõem a pessoa jurídica,
sócios
e administradores
.

Vale destacar que, muito embora as práticas comerciais tenham sido realizadas por uma Pessoa Jurídica, na seara fática, tais atribuições devem ser dirigidas aos responsáveis, dentro deste contexto, estão os sócios e administradores.

Em lições doutrinárias, Paulo Affonso Leme Machado nos ensina que:

“As repercussões econômicas da sanção penal da pessoa jurídica em relação aos sócios, desde que se observe o devido processo legal, não fere a
Constituição Federal
e constituem uma decorrência da participação voluntária do sócio na existência da empresa.”

Neste mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do c. STJ, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA NON AEDIFICANDI. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO DANO AMBIENTAL. ART. 942, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 3º, IV, DA LEI 6.938/1981. OBRIGAÇÃO PROPTER REM E SOLIDÁRIA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual contra os recorridos. Segundo se dessume da petição inicial, o réu Marcos Daniel Peres foi autuado em flagrante por efetuar corte de vegetação em Reserva Legal e Área de Preservação Permanente em imóvel de sua propriedade. Ademais, Parecer Técnico do Instituto Ambiental do Paraná aponta que o recorrido realizava queimadas em sua propriedade, impedindo dessa forma a regeneração da vegetação natural da área. 2. O TRF julgou procedente o recurso de Apelação interposto pelos recorridos, para declarar que eles não têm legitimidade passiva, porquanto "as obrigações de recomposição de reserva legal e área de preservação permanente, também no que se refere à averbação de tais áreas, possuem natureza 'propter rem', isto é, ficam ligadas à propriedade, sendo despiciendo aferir sobre o efetivo causador do dano ambiental, até porque o pai Marcos Daniel Peres agia em nome dos filhos proprietários, como mero administrador das propriedades rurais". RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL - NATUREZA OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA 3.
No Direito brasileiro e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador - público ou privado -, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação "in integrum", da prioridade da reparação "in natura" e do "favor debilis"
. Precedentes: REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/9/2014; REsp 1.247.140/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/2011 (grifei); AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/3/2014, e EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 6.8.2010. 4.
Na responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, a natureza jurídica propter rem das obrigações ambientais não exclui a solidariedade entre os vários sujeitos implicados - proprietário, possuidor, administrador, contratados, terceiros envolvidos, etc. -, nos termos do art. 942, caput, do Código Civil e do art. 3º, IV, da Lei 6.938/81
. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 5. A supressão de vegetação em APP é medida de rigorosa exceção, justificável só em casos expressamente previstos em lei, repita-se, listados em numerus clausus, isto é, hipóteses legais incompatíveis com ampliação administrativa ou judicial. Sabe-se que uma das regras de ouro da hermenêutica do Estado Social de Direito traduz-se no axioma de que as exceções aos regimes jurídicos de proteção dos sujeitos e bens vulneráveis devem ser interpretadas restritivamente. É o caso, p. ex., dos conceitos de utilidade pública, do interesse social e do baixo impacto. Precedentes: REsp 1394025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18/10/2013, e REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/6/2013. 6. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1400243 PR 2013/0283958-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)”.

É importante que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não pode prescindir da efetiva responsabilização daqueles que lhe carreiam prejuízos, cabendo ao poder judiciário a interpretação das leis ambientais, de molde a garantir da forma mais ampla possível, a punição dos responsáveis atendendo à natureza dos danos e a condição econômico-financeira do causador dos mesmos.

Quanto ao mais, não há como afastar qualquer alegação de que inexistem provas do ilícito que lhe é imputado, notadamente por se tratar de vistoria
in loco
, em que constatado pelos agentes que a quantidade de madeira existente no pátio da madeireira era significativamente inferior ao quantitativo inserto no sistema do órgão ambiental, estando, com isso, comprovada a materialidade, sobrevindo a infração imputada aos recorridos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Apelos, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024